Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-36.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – RETORNO AO CARGO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Pretensão da impetrante, aposentada pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei, de retornar ao mesmo cargo em que se aposentou – Impossibilidade – Rompimento do vínculo funcional – Vacância do cargo com a aposentadoria – Reafirmação da jurisprudência dominante da matéria pelo E. Supremo Tribunal Federal, no RE 1.302.501, sob repercussão geral (Tema 1.150) – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000404-36.2021.8.26.0022; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Amparo - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Amparo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AMPARO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RETORNO AO CARGO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Pretensão da impetrante, aposentada pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei, de retornar ao mesmo cargo em que se aposentou – Impossibilidade – Rompimento do vínculo funcional – Vacância

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AMPARO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RETORNO AO CARGO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – Pretensão da impetrante, aposentada pelo RGPS, com previsão de vacância do cargo em lei, de retornar ao mesmo cargo em que se aposentou – Impossibilidade – Rompimento do vínculo funcional – Vacância do cargo com a aposentadoria – Reafirmação da jurisprudência dominante da matéria pelo E. Supremo Tribunal Federal, no RE 1.302.501, sob repercussão geral (Tema 1.150) – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso improvido.